Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CONEXÃO E COISA JULGADA REJEITADAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na inicial, o autor requer a condenação do réu em danos morais, alegando que sofreu acusações inverídicas, feitas pelo réu, enquanto advogado de outra parte, no bojo de petições em outro processo. Em sede de contestação, o réu arguiu as preliminares de conexão e coisa julgada. No mérito, faz pedido contraposto, pleiteando a condenação do autor em danos morais e danos materiais. Contra a sentença de improcedência do pedido inicial e do pedido contraposto, se insurgiu o réu. Em suas razões recursais, reforça as preliminares de conexão e coisa julgada. No mérito, o recorrente alega que o recorrido abusou de seu direito, agindo de má-fé para lhe prejudicar.
2. Preliminar de conexão. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC. No caso em comento, os processos 0032158-17 e 0710186-42, que discutem, respectivamente, atraso na entrega de imóvel comprado e embargos de terceiro em razão de penhora de efetivada no primeiro processo, possuem, nitidamente, pedidos e causas de pedir absolutamente diversos do presente processo. O presente processo discute danos morais, em razão de supostas expressões ofensivas que teriam sido utilizadas pelo advogado de outra parte, ora recorrente, em petição nas ações citadas, o que não gera conexão. Rejeita-se, portanto, a preliminar.
3. Preliminar de coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Portanto, para haver coisa julgada é necessário que haja identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que não é o caso dos autos. Rejeita-se, portanto, a preliminar.
4. Danos morais. O recorrente sustenta que o fato de ter sido processado pelo recorrido por má conduta profissional lhe gerou danos morais. Todavia, conforme destacado pela magistrada de origem, o simples ajuizamento de ação não possui o condão, por si só, de causar dano moral. Não restou demonstrada a ocorrência de lesão a direito de personalidade do recorrente ou a hipótese de litigância de má-fé pelo recorrido.
5. O recorrente alega perda de uma chance, pois o tempo dispendido para se defender na presente ação poderia ter sido gasto patrocinando ação semelhante para algum cliente, pela qual cobraria o valor estimado de R$ 12.000,00. Segundo a doutrina de Flávio Tartuce, a perda de uma chance está caracterizada quando a pessoa, em razão de conduta ilícita de outra, vê frustrada uma expectativa, uma oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas seguissem o seu curso normal. Assim, a chance deve ser séria e real. No caso concreto, não se pode dizer que a simples propositura de ação em face do recorrido seja uma conduta ilícita ou que houve má-fé do recorrido, bem como também não restou demonstrado que o recorrente tinha a real chance de ter outro cliente e cobrar o valor alegado, não fosse o tempo gasto em sua defesa nesse processo. Dessa forma, não se aplica ao caso a teoria da perda de uma chance.
6. Não merece, portanto, reparos a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa. A ementa de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.